Tribunal: TJES
Processo: 5012916-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012916-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUTIERRE SANTOS DE MACEDO RODRIGUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SERRA (EDITAL Nº 01/2023). ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO QUE INFORMASSE QUE NÃO EXERCIA/EXERCE CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DESTA EXIGÊNCIA NO DECRETO REGULAMENTAR DAQUELA ETAPA DO CERTAME. CANDIDATO QUE APARENTEMENTE NUNCA EXERCEU CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SE BENEFICIAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra-ES contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para Agente Comunitário de Segurança daquela municipalidade, regulado pelo Edital nº 01/2023, na fase de Investigação Social. A eliminação decorreu da não apresentação de documento que informasse que não exercia/exerce cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão reside em definir se a ausência de entrega de documento que informe que não exercia/exerce cargo público justifica a eliminação do candidato do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao edital exige o cumprimento das regras nele previstas, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a exigência formal não compromete a idoneidade do candidato.

4. O perfunctório exame do caderno processual e do Decreto Municipal nº 5.544/2023, que regulamenta a fase de Investigação Social do certame, permite aferir que tal exigência não poderia, aparentemente, ter sido feita pela banca examinadora e pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Serra, já que não consta na relação do art. 6º daquele regulamento municipal para candidatos que jamais exerceram cargos públicos, descortinando, a princípio, que a inaptidão do recorrido do concurso decorreu de ato administrativo sem embasamento legal ou regulamentar, em aparente afronta ao postulado da legalidade.

5. O agravado não teve nenhum proveito com o fato de não ter apresentado certidão com a informação que jamais exerceu cargo ou emprego público, pois, ainda que fosse legalmente exigido tal esclarecimento, nada de imoral ou contraindicativo de sua reputação seria aferido, uma vez que, aparentemente, nunca teve nenhum vínculo com a Administração Pública, em quaisquer de seus níveis federativos, de forma que não teve nenhuma conduta no exercício de função pública que possa ter afetado sua idoneidade para o fim do desenvolvimento das atribuições de Agente Comunitário de Saúde.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a eliminação por falha meramente formal no envio de documentos não deve prevalecer quando não há prejuízo à transparência e legalidade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público por falha formal na entrega de documentos deve ser afastada quando a exigência foi cumprida extemporaneamente sem prejuízo à lisura do certame e se não há indícios que o candidato tenha buscado se beneficiar desta apresentação extemporânea. 2. A exigência de documento não previsto na norma que regulamenta a etapa de investigação social do concurso público afronta o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos I e II; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.070; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, V, e 9º, I; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 67.572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Serra-ES
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (ID 9655031) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5020161-60.2024.8.08.0048) proposta por
Gutierre Santos de Macedo Rodrigues
em desfavor do ente municipal recorrente e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), deferiu o pedido liminar de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que reprovou o autor do concurso público objeto do Edital nº 01/2023, na fase de Investigação Social, e, por consequência, reincluí-lo no certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de 150 (cento e cinquenta) vagas
1
para o cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) de Serra-ES, regulado pelo Edital nº 001/2023 e promovido pelo ente municipal recorrente por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) [ID 46278989], tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (1ª), procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial (2ª), prova de capacidade física (3ª), avaliação psicológica (4ª), inspeção de saúde e exame toxicológico (5ª) – e convocado para a 6ª (quinta) fase de Investigação Social, de caráter eliminatório, na qual foi eliminado por não ter enviado documento que informasse que não exercia/exerce cargo público.

Mesmo tendo informado no recurso administrativo que não apresentou referido documento por jamais ter exercido cargo público e que o edital somente exigiria seu fornecimento para aqueles candidatos que já exerceram ou exercem cargo público, a IDECAN negou provimento sob a motivação que tal informação era necessária, não podendo ser suprida na fase recursal, e a sua falta implica na inaptidão na fase de Investigação Social, conforme disposto no item 3.1, ‘e’, do Edital nº 001/2023, e nos arts. 6º, e 9º, inciso I, ambos do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Diante da manutenção de sua eliminação na etapa de Investigação Social do concurso, o agravado ajuizou ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que seja suspensa a eficácia daquele ato administrativo e, com isso, possa ser reintegrado no certame, o que foi concedido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que teria sido demonstrada a idoneidade moral do recorrido para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Segurança e o motivo de sua eliminação não encontraria respaldo legal ou regulamentar, já que somente seria exigida certidão de assentamentos funcionais de candidato que fosse servidor público, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
na medida em que
não
vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o

ente municipal
agrava
nte
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque
as teses nele ventiladas

serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado
, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela municipalidade agravante no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a validade da eliminação do agravante na fase de Investigação Social do concurso público por não ter apresentado determinada informação exigida pela banca organizadora.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de Investigação Social devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso público pela banca examinadora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas um destes documentos exigidos no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 01/2023, que regulamenta o concurso para provimento do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) do município de Serra-ES, ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 13), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) e enviá-la junto com a documentação exigida pelo Regulamento Municipal daquela fase do certame, que foi implementada pelo Decreto Municipal nº 5.544/2023 (ID 46278991), vejamos:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino; d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

No caso, o candidato agravado, em que pese tenha entregado a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) [ID 46278985] e tenha apresentado vasta documentação, foi considerado inapto na fase de Investigação Social do certame, na forma do art. 9º, inciso I, do Decreto Municipal nº 5.544/2023
2
, com base na seguinte motivação da banca organizadora:
“O candidato não apresentou todas as certidões mencionadas no artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, documentos comprobatórios da existência de fatos elencados nos questionamentos da Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), razão pela qual foi considerado não aprovado na forma do inciso I do artigo 9º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023”
(ID 46278983).

Diante do caráter genérico e abstrato desta motivação, a qual não esclareceu qual seria o documento que o agravado teria deixado de fornecer naquela etapa do concurso, o recorrido interpôs recurso administrativo que foi negado pela banca organizadora com esteio na seguinte motivação:
“
A deliberação de não aprovação não merece ser reformada pois, em que se pese as alegações do candidato, não foi apresentado documento que informasse que o mesmo não exerce/exercia cargo público e, a eventual aceitação de documentos em sede recursal implicaria indiretamente em reabertura de prazo, em violação ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, assim como o ato está em consonância com o Edital de Convocação para a etapa do concurso público e com o Decreto Municipal 5.544/2023, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade”
(ID 46278984).

A resposta negativa do recurso administrativo interposto pelo candidato agravado finalmente revelou que sua inaptidão na fase de Investigação Social decorreu da ausência de apresentação de
“documento que informasse que o mesmo não exerce/exercia cargo público”
. Ocorre que, o perfunctório exame do caderno processual e do Decreto Municipal nº 5.544/2023, que regulamenta a fase de Investigação Social do certame, permite aferir que tal exigência não poderia, aparentemente, ter sido feita pela banca examinadora e pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Serra, já que
não consta na relação do art. 6º daquele regulamento municipal para candidatos que jamais exerceram cargos públicos
, descortinando, a princípio, que a inaptidão do recorrido do concurso decorreu de ato administrativo sem embasamento legal ou regulamentar, em aparente afronta ao postulado da legalidade.

Consoante bem exposto na decisão objurgada, partindo da premissa que o agravado jamais exerceu cargo público, atuando, na realidade, como advogado, conforme informação prestada na FICS e Carteira da OAB colacionada aos autos originários (ID 46278982), a exigência de
“documento que informasse que o mesmo não exerce/exercia cargo público”
denota aparente ilegalidade, pois o Decreto Municipal nº 5.544/2023, que regulamenta o procedimento de Investigação Social do certame no âmbito de Serra-ES,
não exige o mencionado documento que resultou na eliminação do recorrido, mas tão somente certidão de assentamentos funcionais caso o candidato seja servidor
, como se observa do art. 6º, inciso V
3
.

O escopo da fase de investigação social do certame é apurar a idoneidade moral do candidato e, justamente por isso, somente é exigida certidão de assentamentos funcionais de candidato que exerça cargo público, com o objetivo de aferir se cometeu alguma infração disciplinar ao longo de sua vida funcional, não havendo, por sua vez, nenhum sentido em exigir de candidato que jamais exerceu cargo público a apresentação de certidões com esta informação, até mesmo porque beiraria a solicitação de uma prova diabólica, já que o candidato teria que buscar a informação que não atua como servidor ou empregado público junto a todos os entes públicos do país.

Dessa forma, ao exigir do candidato agravado a apresentação de certidão que jamais exerceu ou exerce cargo ou emprego público, o município agravante, aparentemente, incorreu em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os candidatos, uma vez que solicitou informação, a princípio, não prevista no Decreto Municipal nº 5.544/2023, e, ainda, teria afrontado os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade ao excluir do certame candidato que foi aprovado em todas as etapas anteriores e demonstrou possuir reputação ilibada para o exercício do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde.

A bem da verdade, o agravado não teve nenhum proveito com o fato de não ter apresentado certidão com a informação que jamais exerceu cargo ou emprego público, pois, ainda que fosse legalmente exigido tal esclarecimento, nada de imoral ou contraindicativo de sua reputação seria aferido, uma vez que, aparentemente, nunca teve nenhum vínculo com a Administração Pública, em quaisquer de seus níveis federativos, de forma que não teve nenhuma conduta no exercício de função pública que possa ter afetado sua idoneidade para o fim do desenvolvimento das atribuições de Agente Comunitário de Saúde.

A fase da sindicância de vida pregressa (investigação social) do concurso público tem por objetivo apurar a existência de fatos capazes de macular a idoneidade moral do candidato e, por isso, torná-lo contraindicado de exercer o cargo público em disputa. No caso, o agravado está sendo excluído do concurso nesta etapa aparentemente sem que conste contra si qualquer fato desabonador de sua conduta e moral, mas exclusivamente por ter não ter apresentado documento que sequer poderia ter sido exigido de candidato que jamais exerceu cargo ou emprego público, motivo pelo qual, a princípio, revela-se imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para sanar esta ilegalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A manutenção dos efeitos do ato administrativo impugnado no processo originário implicaria em afastar a finalidade da fase de Investigação Social do certame, que era assegurar que somente candidatos com reputação ilibada pudessem prosseguir no concurso que objetiva o provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde, permitindo, assim, que o agravado, o qual foi aprovado em todas as fases anteriores do certame e demonstrou, a princípio, possuir reputação ilibada, não tivesse a oportunidade – caso alcance a sua ordem de classificação – de assumir cargo da segurança pública municipal para que outro candidato menos bem classificado assim o faça.

Em hipótese extremamente similar, o Superior Tribunal de Justiça assim já concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau.
5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte. 6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023, STJ).

Não se pode perder o fim último do concurso, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao cargo público. A ausência de entrega de somente uma das certidões listadas no regulamento municipal, cuja exigência aparentemente é indevida para o cenário em que se encontra o agravado, não pode, a princípio, redundar na sua eliminação, por ser medida desarrazoada e desproporcional, já que logrou êxito em todas as etapas meritórias anteriores, não podendo ser alijado da disputa na fase de investigação social se, aparentemente, demonstrou possuir reputação e conduta ilibada para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Segurança e não tinha a intenção de fraudar ou ludibriar a banca examinadora do concurso, tornando passível de controle judicial.

Vale ressaltar, também, que a questão envolvendo a suposta ausência de autenticação da certidão da Justiça Federal apresentada pelo candidato agravado durante a etapa de investigação social, em aparente descumprimento a norma regulamentar prevista no art. 6º, § 2º, do Decreto Municipal nº 5.544/2023,
não abarcou a motivação utilizada pela Administração Municipal para contraindicá-lo naquele certame e nem integra as teses invocadas nas razões do agravo de instrumento pela municipalidade
, descortinando aparente
inovação recursal
no
agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Portanto, ao menos por ora, os documentos acostados aos autos revelam a probabilidade do direito do agravado em ver reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do certame na fase de investigação social. Além disso, a permanência do candidato fora da última fase do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo poderá se mostrar insuficiente para ele ocupar o cargo público, ante a dificuldade de participar de novo Curso de Formação (sétima etapa), razão pela qual
constata
-se a
necessidade de preservar a decisão objurgada que concedeu
a tutela provisória solicitada
pelo recorrido
no processo originário
.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

nego
provimento
, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
97 (noventa sete) vagas para ampla concorrência, 8 (oito) para pessoas com deficiência e 45 (quarenta e cinco) para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

2
Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório; (...).

3
Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social: (...); V – certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.